Tribunal: CARF
Processo: 11020.002197/2007-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.002197/2007-84
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.130 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de abril de 2022
Recorrente
VINICOLA SALTON S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 20/08/2003 a 20/12/2004
SUSPENSÃO.
SAÍDA
DESTINADA
À
EMPRESA
COMERCIAL
EXPORTADORA. COMPROVAÇÃO DA VENDA COM FIM ESPECÍFICO
DE EXPORTAÇÃO.
No caso de venda com a suspensão do IPI à empresa comercial exportadora
regularmente estabelecida, nos termos do art. 39 da Lei no 9.532, de 1997,
cabe ao estabelecimento produtor/vendedor comprovar a venda com o fim
específico de exportação para o exterior, demonstrando que os produtos foram
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora.
A norma que concede suspensão do IPI, por constituir benefício fiscal, deve ser
interpretada de forma literal, consoante o que dispõe o art. 111 do CTN , não
cabendo, pois, interpretação ampliativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram
provimento. Ausentes, momentaneamente, as conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Adriana
Gomes Rêgo. Presidiu o julgamento o conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini
Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.002197/2007-84
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.130 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.002197/2007-84

Trata-se de Recurso Especial de divergência interpostos pelo Contribuinte, contra
a decisão consubstanciada no Acórdão no 3001-001.527, de 14/10/2020 (fls. 391/403), proferida
pela 1a Turma Extraordinária da 3a Seção de julgamento do CARF, que conheceu parcialmente e
na parte conhecida, negou provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Do Auto de Infração
Trata o presente processo de Auto de Infração de fls. 1/13, lavrado para a
exigência de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) - referente ao período de 20/08/2003 a
20/12/2004, que deixou de ser recolhido em decorrência da descaracterização de “venda com o
fim específico de exportação”, acrescido da multa de ofício de 75% e de juros de mora.
Consta do Relatório de Auditoria Fiscal (RAF) de fls. 20/29, que o
estabelecimento descumpriu as condições de suspensão do IPI pelo remetente do produto nas
operações de venda de mercadorias a empresas comerciais exportadoras, por não ter havido o
fim específico de exportação, que ficaria caracterizado com a remessa dos produtos diretamente
do estabelecimento industrial para embarque de exportação, ou para recintos alfandegados, por
conta e ordem da empresa comercial exportadora, conforme previsto no art. 40, inciso VI, alínea
"a", do RIPI/98 e art. 42, inciso V, alínea "a", do Decreto 4.544/2002 (RIPI/02).
Relata sobre a situação irregular de estabelecimentos comerciais exportadores (fls.
22/25), que operaram com o contribuinte naquele período, dos quais destaca a título
exemplificativo os estabelecimentos: Monteiro & Freeman Imp. e Exp. Ltda., inscrito no CNPJ
n° 05.482.156/0001-70, declarado inativo no período (fl. 68) e sequer cadastrado no Sistema
Integrado de Comércio Exterior (Siscomex); Capricho - Comércio de Alimentos Ltda., inscrito
no CNPJ sob o n° 00.980.570/0001-95, declarado inapto, fl. 69, ficando constatado pela
fiscalização que não concluiu qualquer exportação no período, e Exportadora Isabella Ltda.,
inscrito no CNPJ sob n° 82.070.764/0001-18, declarado inexistente de fato, com a consequente
suspensão de CNPJ e do Siscomex.
Da Impugnação e Decisão de 1a Instância
Cientificado do Auto de Infração, a Contribuinte apresentou a Impugnação de (fls.
172/197), contrapondo-se ao lançamento, sendo essas, em síntese, as suas razões de defesa:
- preliminarmente, requer o cancelamento do Auto de Infração, por não ter
demonstrado a ocorrência do fato tributável com todos os seus elementos, em descumprimento
ao art. 142 do CTN, na sequência discorre sobre a instrução probatória, e anexa documentos que
entende imprescindíveis para análise dos fatos, fls. 212/335;
- que a legislação ao impor a necessidade de encaminhamento dos produtos
destinados ao mercado externo serem remetidos diretamente ao embarque ou a recinto
alfandegário seria evitar que contribuintes mal intencionados tentem fraudar o Fisco,
ardilosamente dissimulando a real destinação de suas mercadorias para gozar isenção sem fazer
jus à esta; que "a despeito de não ter ocorrido a remessa direta ao embarque ou ao recinto
alfandegário, a exportação consumou-se, tendo sido atingida a condição prevista pelo legislador
para que se concedesse o benefício fiscal", e que "diante desta situação, não deve o Fisco manter
a autuação, atendendo-se a excessivos formalismos, uma vez que a condição material necessária
à concessão do benefício (a ocorrência da exportação) se consumou."
- quanto a declaração de inaptidão ou inatividade de algumas comerciais
exportadoras , diz que somente após a publicação do ato administrativo que as declarações de
inaptidão/inatividade passam a ser de conhecimento de terceiros, sendo certo que, à época das
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.130 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.002197/2007-84

operações realizadas as empresas encontravam-se em situação regular, ao menos até onde era
possível ao Contribuinte averiguar, pelo princípio da boa-fé;
- que apenas poderia ser exigido o imposto e respectivos encargos legais das
comerciais exportadoras para quem o Contribuinte efetivamente remeteu as mercadorias, em
decorrência do disposto na alínea "a" do §3o do art. 39 da Lei no 9.532, de 1997;
- que a multa aplicada ofende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
bem como o juros veiculados pela taxa Selic, são ilegais e inconstitucionais.
A DRJ em Porto Alegre (RS), apreciou a Impugnação que, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 10-29.455, de 06/01/2011 (fls. 344/350), considerou a
improcedente a Impugnação apresentada, para manter o lançamento. Nessa decisão a Turma
decidiu que, (a) só podem sair do estabelecimento industrial com a suspensão do IPI, os produtos
destinados à exportação, adquiridos por empresa comercial exportadora, remetidos diretamente
para embarque de exportação, para recintos alfandegados, por conta e ordem da comercial
exportadora; (b) a responsabilidade tributária pelo pagamento do imposto devido e seus
consectários legais, no caso de venda a empresa exportadora sem o preenchimento dos requisitos
legais da suspensão no momento da venda, é do contribuinte vendedor das mercadorias; (c) é
cabível a aplicação da multa de 75% sobre o imposto não lançado, e (d) correta a exigência da
taxa Selic como juros moratórios uma que encontra respaldo na legislação regente.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a Instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 355/362, discordando da decisão de piso trazendo, em essência, os mesmos
argumentos já manejados na Impugnação, em síntese, alegando que: se constata a efetiva
exportação dos produtos, conforme documentos apresentados; é imperiosa a busca da verdade
material no caso concreto; há casos específicos de vendas de produtos para empresas localizadas
em cidades desprovidas de recinto alfandegado, o que não desqualifica a operação realizada; de
forma subsidiária, deve-se responsabilizar a empresas exportadoras por eventual destinação ao
mercado interno e que houve a indevida aplicação de multa. Destaca ainda no recurso, que:
(i) ao editar a Lei n° 9.532, de 1997, quis o legislador fomentar a exportação,
dando às operações internas com a finalidade de exportação tratamento equivalente às
exportações diretas, que se beneficiam pela não incidência do IPI, e disso seria possível se extrair
que, para o gozo do benefício, seria necessário o encaminhamento dos produtos destinados ao
mercado externo diretamente ao embarque ou ao recinto alfandegário, mas essa mera
formalidade - remessa à exportação ou recinto alfandegado - não desfigura a transação comercial
levada a efeito pela exportação. “Melhor dizendo, não é porque a mercadoria não passou por
essas suas exigências legais, que, de fato, não houve remessa da mesma ao exterior”;
(ii) não há como considerar subsistentes as supostas irregularidades apontadas pelo
Relatório da Fiscalização, posto que as pretensas infrações só ocorreriam na hipótese de a exportação
não ter se consumado, o que não corresponderia à realidade fática, já que “juntou oportunamente
cópia da documentação que assevera a exportação como objeto das operações realizadas, emitidas
pelo SISCOMEX, o que não foi objeto de análise pela autoridade julgadora” e, “a despeito de não
ter ocorrido a remessa direta ao embargante ou ao recinto alfandegário, a exportação consumou-se,
tendo sido atingida a condição prevista pelo legislador para que se concedesse o benefício fiscal”;
(iii) restou consignado na decisão recorrida que a responsabilidade pelo pagamento
das contribuições seria imputado à empresa, sem, contudo, se ater ao §3o do art. 39, da Lei n° 9.532,
de 1997, que prescreve que a comercial exportadora fica obrigada ao pagamento do IPI que deixou
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.130 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.002197/2007-84

de ser pago na saída dos produtos do estabelecimento industrial, se, transcorridos 180 dias da data da
emissão da NF de venda pelo estabelecimento industrial, não houver sido efetivada a exportação;
assim, requer que sejam as empresas comerciais exportadoras responsabilizadas pelo imposto;
(iv) indaga sobre o princípio da razoabilidade e da desproporcionalidade da multa;
Acórdão/CARF
O recurso foi submetido a apreciação da Turma julgadora e foi exarada a decisão
consubstanciada no Acórdão no 3001-001.527, de 14/10/2020 (fls. 391/403), proferida pela 1a
Turma Extraordinária da 3a Seção de julgamento do CARF, que conheceu parcialmente e na
parte conhecida, negou provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Nessa decisão, o Colegiado assentou que, (i) não há que se falar em nulidade do
Auto de Infração, (ii) que a Contribuinte não teria conseguido infirmar em seu Recurso
Voluntário o cumprimento dos requisitos ao cumprimento relacionados à efetiva exportação de
produtos e consequente gozo do benefício pretendido, (iii) no caso de venda com a suspensão do
IPI à empresa comercial exportadora regularmente estabelecida, nos termos do art. 39 da Lei no
9.532, de 1997, cabe ao estabelecimento produtor/vendedor comprovar a venda com o fim
específico de exportação para o exterior, demonstrando que os produtos foram remetidos
diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos
alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora, (iv) a responsabilidade pelo
pagamento de todos os impostos e contribuições que deixaram de ser pagos pelo estabelecimento
produtor/vendedor, tendo este comprovado a venda com o fim específico de exportação nos
termos do §2o do art. 39 da Lei no 9.532, de 1997, passa a ser da empresa comercial exportadora,
nos termos do §3o do mesmo artigo e do art. 9o da Lei no 10.833, de 2003, se esta não comprovar
o efetivo embarque para o exterior da totalidade dos produtos adquiridos no prazo de 180 dias,
contados da data da emissão da nota fiscal pelo vendedor, (v) a multa aplicada encontra-se
legalmente prevista na legislação.
Recurso Especial do Contribuinte
Regularmente notificado do Acórdão no 3001-001.527, de 14/10/2020, o
Contribuinte apresentou Recurso Especial de fls. 408/431, apontando divergência com relação à
seguinte matéria: “se há ou não no caso concreto direito à suspensão do IPI na venda de
mercadorias que foram remetidas a empresas comerciais exportadoras, dada a suposta
ausência de envio direto para exportação ou recintos alfandegários”.
Visando comprovar o dissenso jurisprudencial, apresentou como paradigma o
Acórdão no 9303-009.491. No Exame de Admissibilidade, concluiu-se que restou comprovada a
divergência, uma vez que no Acórdão recorrido a Turma entendeu que a ausência de remessa
direta para embarque de exportação ou recintos alfandegários obsta de plano o benefício à
suspensão de IPI, independente da exportação ter efetivamente ocorrido; já no paradigma
apresentado, a Turma entendeu que a informação constante em cada Nota Fiscal de que a
mercadoria foi remetida com fim específico de exportação (operação sujeita a não incidência do
ICMS, conforme Artigo 4, Capítulo II, § 1 do Dec. 1090 R/02), tem mais valor de que o código
fiscal da operação “e constitui prova hábil para comprovar que foram remetidas com este fim e,
portanto, sem incidência do PIS, nos termos do art. 5o, inciso III, da Lei no 10.637, de 2002”.
Assim, com os fundamentos do Despacho de Exame de Admissibilidade do
Recurso Especial – da 1a Câmara, de 05/04/2021, exarado pelo Presidente da 1a Câmara/3a
Seção (fls. 487/490), deu-se seguimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.130 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.002197/2007-84

Contrarrazões da Fazenda Nacional
Regularmente notificado do Acórdão no 3001-001.527, de 14/10/2020 e do
Recurso Especial interposto pela Contribuinte (que foi dado seguimento), a Fazenda Nacional
apresentou suas contrarrazões de fls. 492/499, requerendo que seja negado provimento ao
Recurso Especial interposto.
Alega em suas razões que, uma vez não atendidos os requisitos da suspensão do
IPI nos termos da legislação vigente, as alegações do Contribuinte são improcedentes, motivo
pelo qual os valores lançados com base nas operações de vendas com fim específico de
exportação não confirmado devem ser mantidos.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto pela Contribuinte.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial – 1a Câmara, de
05/04/2021, exarado pelo Presidente da 1a Câmara da 3a Seção do CARF (fls. 487/490), com os
quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia, especificamente, em relação à seguinte matéria: “se há ou não no
caso concreto, direito à suspensão do IPI na venda de mercadorias que foram remetidas a
empresas comerciais exportadoras, dada a suposta ausência de envio direto para exportação
ou recintos alfandegados”.
O cerne da questão decorre da análise se há ou não, direito à suspensão do IPI na
venda de mercadorias que foram remetidas à empresas comerciais exportadoras, dada a ausência
de envio direto para exportação ou para recintos aduaneiros alfandegados.
No Acórdão recorrido, a Turma assentou que no caso de venda com a suspensão
do IPI à empresa comercial exportadora regularmente estabelecida, nos termos do art. 39 da Lei
no 9.532, de 1997, cabe ao estabelecimento produtor/vendedor comprovar a venda com o fim
específico de exportação para o exterior, demonstrando que os produtos foram remetidos
diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos
alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
Pois bem, a análise dessa matéria deve se iniciar pela legislação de regência, que
encontra-se disciplinada pelo art. 39 da Lei no 9.532, de 1997, que fundamenta o art. 42, V, e §1°
do Regulamento do IPI, de 2002 (Decreto no 4.544/2002), vigente na época dos fatos:
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.130 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.002197/2007-84

Lei no 9.532, de 1997
Art. 39. Poderão sair do estabelecimento industrial, com suspensão do IPI, os produtos
destinados à exportação, quando:
I - adquiridos por empresa comercial exportadora, com o fim específico de
exportação;
II - remetidos a recintos alfandegados ou a outros locais onde se processe o despacho
aduaneiro de exportação.
§ 1o Fica assegurada a manutenção e utilização do crédito do IPI relativo às matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem utilizados na industrialização
dos produtos a que se refere este artigo.
§2o Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora.
§3o A empresa comercial exportadora fica obrigada ao pagamento do IPI que
deixou de ser pago na saída dos produtos do estabelecimento industrial, nas
seguintes hipóteses:
(...).
Decreto no 4.544/2002 (Regulamento do IPI)
Art. 42. Poderão sair com suspensão do imposto:
(...)
V – os produtos, destinados à exportação, que saiam do estabelecimento industrial
para (Lei no 9.532, de 1997, art. 39):
a) empresas comerciais exportadoras, com o fim específico de exportação nos termos
do parágrafo único deste artigo (Lei no 9.532, de 1997, art. 39, inciso I);
b) recintos alfandegados (Lei no 9.532, de 1997, art. 39, inciso II); ou
c) outros locais onde se processe o despacho aduaneiro de exportação (Lei no 9.532, de
1997, art. 39, inciso II);
(...)
§1o No caso da alínea ‘a’ do inciso V, consideram-se adquiridos com o fim específico
de exportação os produtos remetidos diretamente do estabelecimento industrial
para embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem
da empresa comercial exportadora (Lei no 9.532, de 1997, art. 39, § 2o). (Grifei)
Ressalta-se que o §2o do art. 39 da Lei no 9.532, de 1997, veio para abarcar
também as comerciais exportadoras (ECE) que não fossem constituídas atendendo às exigências
do Decreto-lei no 1.248/72, que trata das “Trading Companies”.
O lançamento teve como fundamento justamente o descumprimento do requisito
de que os produtos saiam do estabelecimento industrial com o fim específico de exportação,
tendo em vista que, para tanto, a lei exige que os produtos sejam remetidos diretamente do
estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos alfandegados (art. 40
do RIPI/98, correspondente ao art. 42, inciso V, alínea “a”, e parágrafo 1° do RIPI/2002).
Nesse espeque, observa-se que a própria Contribuinte alega em sua Impugnação,
repetindo no Recurso Voluntario e no especial, que (fls. 183 e 184) "(...) a despeito de não ter
ocorrido a remessa direta ao embarque ou ao recinto alfandegário, a exportação consumou-se,
tendo sido atingida a condição prevista pelo legislador para que se concedesse o benefício
fiscal", e que "diante desta situação, não deve a Administração Pública manter a autuação,
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.130 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.002197/2007-84

atendendo-se a excessivos formalismos ou à letra fria da lei, uma vez que a condição material
necessária à concessão do benefício (a ocorrência da exportação) se consumou."
Veja que na Impugnação, o Contribuinte confirma que não deu a saída aos bens
diretamente para embarque de exportação ou para o armazenamento em recinto alfandegado, por
conta e ordem da empresa comercial exportadora, passando a ser esse fato incontroverso nos
autos. No entanto, insiste que as exportações se consumaram, conforme documentação que anexa
para comprovação da efetiva saída do país dos produtos relacionados às supostas infrações.
Mesmo sopesando tais argumentos do Contribuinte, a efetiva comprovação do
“fim específico de exportação” faz-se mediante a apresentação da Nota Fiscal de venda na qual
conste como adquirente a empresa comercial exportadora, e como destino das mercadorias um
endereço que corresponda a um dos locais previstos na legislação de regência. Conforme consta
do Relatório de Auditoria Fiscal, as operações de vendas realizadas, que pode ser verificado
pelas cópias das notas fiscais anexadas aos autos, dão conta de que as remessas dos produtos
foram feitas para o endereço dos estabelecimentos das comercial exportadoras, que não são
recintos alfandegados.
Importa considerar que, qualquer modalidade de incentivo ou benefício fiscal
deve estar sujeito às regras de interpretação literal da legislação que o concede, consoante o art.
111 do CTN. E neste sentido, no presente caso, deve se dar interpretação literal à norma
tributária que concede o benefício fiscal nos exatos termos de que dispõem o dispositivo legal
mencionado (art. 39, da Lei no 9.532, de 1997).
Nesse passo, discordo do Contribuinte, pois são improcedentes e carecem de
qualquer fundamentos as alegações feitas de que o encaminhamento dos produtos destinados ao
mercado externo diretamente ao embarque ou ao recinto alfandegado seria uma “mera
formalidade” a qual, se exigida, iria de encontro ao “espírito da lei” que concede o benefício, por
torná-lo impraticável. Pelo contrário, não basta comprovar a venda para uma comercial
exportadora ou e/ou que a exportação foi por ela realizada. A operação de venda tem que ter sido
feita com o “fim específico de exportação” e cumprido os requisitos para tal, que estão
expressamente previstos na Lei (não cabendo interpretação ampliativa, como pretende a
Contribuinte), e que não há margem para discussão, qual seja: “que as mercadorias sejam
remetidas diretamente do estabelecimento do produtor vendedor para embarque de exportação ou
para recintos alfandegados, isto para permitir o efetivo controle aduaneiro exercido pela
Administração Tributária.
Nota-se que o estabelecimento comercial de uma empresa não é um local
habilitado onde se processe o despacho aduaneiro de exportação e a passagem dos produtos por
outros estabelecimentos intermediários descaracteriza a aquisição com o “fim específico de
exportação”. O local adequado para proceder o Despacho de Exportação, seria, como exemplo,
os terminais portuários, armazéns gerais alfandegados ou postos de fronteiras alfandegados. Há
também locais cadastrados na RFB como REDEX Permanente (Recinto Especial para Despacho
Aduaneiro de Exportação).
Desta forma, não restou comprovado nos autos o cumprimento dos requisitos
legais para usufruir da suspensão do IPI, qual seja, a venda com o fim específico de exportação à
comerciais exportadoras, pois é inconteste que a remessa dos produtos industrializados foi feita
para o endereço dos estabelecimentos das empresas comerciais exportadoras, e não a recintos
alfandegados, em evidente descumprimento das regras estabelecidas pelo art. 39 da Lei no 9.532,
de 1997 (art. 42, §1° do RIPI/2002), para que a saída se dê com a suspensão do IPI.
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.130 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.002197/2007-84

Conclusão
Ante ao acima exposto, voto por conhecer do Recurso Especial de divergência
interposto pelo Contribuinte, para no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se hígido o
Acórdão recorrido quanto a esta matéria.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital